Tribunal: TJDFT
Processo: 0001422-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001422-59.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DEIVID RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAIS DECOTADAS. UNIFICAÇÃO DE PENA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ficha de identificação civil do adolescente acostada aos autos, contendo o número do RG, de CPF, da certidão de nascimento e a data de nascimento, é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem para fins de configuração do delito de corrupção de menor. Não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, confirmada em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório. 3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não havendo falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato, pela palavra da vítima. 4. O tempo de 30 (trinta) minutos em poder do acusado, somado ao fato de ter sido amarrado com fio e corda a um poste, pelos autores, para garantir a evasão destes, demonstra que a vítima teve sua liberdade restringida, configurando a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade). 5. A consciência da ilicitude - junto com a exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade - consiste em elemento do crime, segundo teoria tripartida sobre o conceito de crime. Não se confundindo com a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, mencionada no artigo 59 do Código Penal, que se refere ao grau de reprovabilidade social da conduta perpetrada pelo agente, servindo como critério limitador da pena. 6. Em crimes patrimoniais, o prejuízo da vítima é consequência inerente ao tipo penal. Não sendo fundamentação apta a justificar a exasperação da pena-base o fato de o bem subtraído não ter sido restituído à vítima, salvo quando devidamente comprovado o prejuízo exacerbado sofrido em razão do crime, o que não ocorreu no presente caso. 7. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b”, e § 3o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, diante do “quantum” da pena fixado, da primariedade técnica do réu, e das circunstâncias judiciais neutras. 8. Reconhecido o concurso formal entre crimes, nos termos do parágrafo único do artigo 70, do Código Penal, aplica-se a regra do artigo 69, do mesmo diploma, para fins de unificação de pena, quando deste cálculo resultar pena mais benéfica ao réu. 9. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu no presente caso. 10. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que somente pode incidir a causa de aumento da restrição de liberdade das vítimas quando esta se der por mais de 1 (uma) hora, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, § 2o, inciso V, do CP, bem como, quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que incide, no presente caso, a causa de aumento de restrição de liberdade da vítima, porque esta ficou em poder do recorrente por tempo superior ao necessário para a consumação do crime, se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “Caracterizada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito” (AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 6/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1802295/DF, Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027